Tribunal: TJMT
Processo: 1046377-32.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046377-32.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATHEUS COUTINHO REZENDE - CPF: 054.233.041-56 (APELANTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO E DA PENALIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E REGULAR PROCESSAMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, mandado de segurança impetrado por condutor habilitado contra ato atribuído ao Diretor-Geral do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e ao Estado de Mato Grosso, no qual se questiona a regularidade de processo administrativo que culminou na suspensão da habilitação decorrente de infração cometida durante a Permissão para Dirigir, sob alegação de ausência de notificação da autuação no prazo legal e de imposição da penalidade sem prévia ciência do julgamento da defesa administrativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para o exame da alegada inobservância do devido processo legal em processo administrativo de trânsito; e (
ii
) estabelecer se a ausência de notificações formais e a imposição antecipada da penalidade impedem o indeferimento liminar da inicial por suposta inexistência de direito líquido e certo.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é meio processual adequado para o controle da legalidade formal de processo administrativo, quando a controvérsia se restringe à observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa.

4. A alegação de ausência de notificação da autuação e da penalidade configura fato negativo, cujo esclarecimento depende da apresentação de informações e documentos pela autoridade coatora, não podendo ser afastada liminarmente por ausência de prova pré-constituída.

5. A consequência administrativa decorrente de infração cometida durante a Permissão para Dirigir, ainda que prevista em lei, não autoriza a supressão das etapas essenciais do procedimento administrativo, especialmente das notificações obrigatórias.

6. O indeferimento da inicial, sem a prévia oitiva da autoridade apontada como coatora, implica análise prematura do mérito e confunde a verificação das condições da ação com o próprio exame da legalidade do ato administrativo.

7. Inexistindo contraditório e não estando a causa madura, é inviável o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, impondo-se a anulação da sentença para regular processamento do feito na origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O mandado de segurança é via adequada para impugnar a regularidade formal de processo administrativo de trânsito quando alegada violação ao devido processo legal. 2. A ausência de notificações obrigatórias em processo administrativo de trânsito não pode ser afastada liminarmente por suposta falta de prova pré-constituída, devendo ser oportunizada a manifestação da autoridade coatora. 3. A extinção do mandado de segurança sem contraditório, em tais hipóteses, configura análise prematura do mérito e impõe a anulação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB,
arts
. 148, § 3º, 265 e 281, parágrafo único, II; CPC,
arts
. 99, § 3º, 485, I e VI, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 312; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1933450 RS 2021/0207372-8, Rel. Min. Raul Araújo, T4 - Quarta Turma, j. 21.8.2023

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a

contra
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído ao Diretor-Geral do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (D
etran
-MT) e ao Estado de Mato Grosso.

Na petição inicial, o impetrante narrou que é condutor habilitado e que, em 30
.4.
2024, foi autuado por suposta infração ao artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro. Sustentou que, à época, possuía Permissão para Dirigir (PPD) e que não foi notificado da autuação no prazo legal de 30 dias, conforme preconiza o artigo 281, parágrafo único, inciso II, do CTB, o que ensejaria a decadência do direito de punir do Estado.

Alegou, ainda, que ao verificar sua situação junto ao órgão de trânsito, constatou que sua CNH já se encontrava suspensa em decorrência do Processo Administrativo n
.
1614/2025, sem que houvesse qualquer comunicação oficial acerca do julgamento de sua defesa prévia ou o esgotamento das instâncias administrativas recursais.

Argumentou que tal conduta configura flagrante violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, requerendo, liminarmente, a suspensão dos efeitos da penalidade e, no mérito, a nulidade do processo administrativo.

O Juízo
de primeiro grau
, ao analisar a exordial, proferiu sentença indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art
.
10 da Lei n
.
12.016/2009 c/c art
.
485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

O
Juízo
sentenciante fundamentou sua decisão no entendimento de que não restou demonstrado o direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída. Consignou que a infração cometida (art. 162, III, do CTB) é de natureza gravíssima e, nos termos do artigo 148, § 3º, do mesmo diploma legal, impede automaticamente a conversão da Permissão para Dirigir em CNH definitiva.

Concluiu que o ato impugnado possui natureza vinculada e declaratória, decorrente de requisito legal objetivo, dispensando o contraditório formal nos moldes de sanções punitivas autônomas, e que o impetrante não juntou documentos comprovando irregularidades no procedimento ou o preenchimento dos requisitos para a CNH definitiva.

Irresignado, o impetrante interpôs o presente
recurso
. Em suas razões, reitera o pedido de gratuidade da justiça e sustenta que o Mandado de Segurança é a via adequada para sanar a ilegalidade apontada. Defende que, independentemente da natureza da habilitação (PPD), a aplicação de penalidade exige a observância do devido processo legal, incluindo a notificação da autuação no prazo de 30 dias e a notificação do julgamento da defesa prévia antes da imposição da sanção.

Invoca a Súmula 312 do STJ e jurisprudência pátria para demonstrar que a ausência de notificações vicia o processo administrativo. Requer a reforma da sentença para que seja concedida a segurança, anulando-se o processo administrativo questionado.

Em contrarrazões, o Departamento Estadual de Trânsito (D
etran
-MT) e o Estado de Mato Grosso pugnaram pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. Defenderam que o impetrante não comprovou de plano o direito
líquido e certo, limitando-se a alegações genéricas. Argumentaram que a cassação da PPD é consequência legal automática do cometimento de infração grave ou gravíssima, possuindo natureza vinculada que dispensaria ritos formais de processo punitivo comum, uma vez que a infração já teria sido confirmada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso.
R
ejeitou a preliminar de inadequação da via eleita, asseverando que a controvérsia reside na regularidade formal do procedimento, matéria de direito compatível com o rito do
Mandado de Segurança
.

No mérito, destacou que a penalidade, ainda que decorrente de infração na PPD, não dispensa o devido processo legal e as notificações formais (da autuação e da penalidade), sob pena de violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal e ao artigo 265 do CTB. Concluiu que a anotação de suspensão antes do esgotamento recursal e sem as devidas notificações configura ilegalidade sanável pela via mandamental.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita reiterado pelo apelante em suas razões recursais. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido foi formulado na petição inicial, instruído com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios, contudo, não foi objeto de análise pelo Juízo de primeiro grau ao proferir a sentença de indeferimento da inicial.

Nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o que não se verifica no caso em tela.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUTADO BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O requerimento da pessoa natural de concessão do benefício da justiça gratuita implica presunção juris tantum de sua incapacidade econômica de arcar com as despesas do processo e honorários advocatícios, sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. 2. O afastamento da presunção é admitido quando os elementos dos autos evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º). [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento
.

(STJ
,

AgInt
no
AREsp
n.
1933450 RS 2021/0207372-8, Rel
.
Min
.
Raul Araújo,
T4 - Quarta Turma,

j.
21
.
8
.
2023)

Dessa forma,
defiro
a gratuidade da justiça ao apelante e passo à análise do mérito recursal.

O recurso merece provimento.

A controvérsia cinge-se à adequação da via eleita e à existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado pelo impetrante, que teve sua petição inicial indeferida liminarmente pelo magistrado singular.

O impetrante questiona em sua inicial a regularidade do processo administrativo de trânsito que culminou na suspensão de sua habilitação. O cerne da impetração não é a discussão fática sobre o cometimento ou não da infração de trânsito, mas sim a inobservância do devido processo legal administrativo. Especificamente, o apelante sustenta que não foi observado o prazo decadencial de 30 dias para a expedição da notificação da autuação, previsto no artigo 281, parágrafo único, inciso II, do CTB.

Ademais, a inicial fundamenta a irregularidade do processo administrativo sob o argumento de que lhe teria sido imposta uma punição (suspensão da CNH/PPD) antes da devida comunicação oficial e do resultado de sua defesa prévia, bem como antes do esgotamento das instâncias recursais administrativas.

Nesse ponto, é imperioso destacar que a jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, é cristalina ao exigir a dupla notificação nos processos administrativos de trânsito:

“
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
”
.

O entendimento adotado na sentença, de que a penalidade decorrente de infração cometida durante a Permissão para Dirigir (PPD) seria ato meramente vinculado e declaratório, dispensando o contraditório, não se coaduna com as garantias constitucionais. Ainda que a legislação preveja consequências severas para o permissionário que comete infrações graves ou gravíssimas, tal fato não autoriza a Administração Pública a suprimir etapas essenciais do processo administrativo, como a notificação válida.

Para a impetração do Mandado de Segurança, exige-se prova pré-constituída do direito alegado. No entanto, quando a alegação é de ausência de notificação (fato negativo), o ônus da prova da regularidade do procedimento recai sobre a Administração Pública. Isso não demanda que o impetrante prove que não cometeu a infração, mas tão somente a produção de provas documentais acerca do trâmite processual.

Ao indeferir a inicial sob o argumento de ausência de direito líquido e certo, o Juízo
de primeiro grau
acabou por adentrar, de forma prematura e transversa, no mérito da causa, confundindo a condição da ação com a própria procedência do pedido. A análise da existência do direito líquido e certo, neste caso, confunde-se diretamente com o mérito da demanda, qual seja, a verificação da regularidade das notificações e do respeito ao devido processo legal.

Importante ressaltar que o processo foi extinto sem resolução do mérito no primeiro grau, logo após a distribuição, antes mesmo de ser determinada a notificação da autoridade coatora para prestar informações ou a intimação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada.

Dessa forma, não estando a causa madura para julgamento, haja vista a ausência de contraditório e da apresentação das informações pela autoridade coatora — documentos essenciais para verificar se houve ou não a expedição das notificações reclamadas —, torna-se inviável a aplicação da teoria da causa madura pelo Tribunal (art. 1.013, § 3º, do CPC) para julgar desde logo o mérito. É necessário, portanto, anular a sentença para permitir o regular processamento do
mandado
na origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
a
nular a

sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à primeira instância para o regular processamento do Mandado de Segurança, com a notificação da autoridade coatora para prestar informações e posterior vista ao Ministério Público, seguindo-se os trâmites legais até novo julgamento de mérito.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026